Tribunal: TJDFT
Processo: 0720281-23.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0720281-23.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M. B. S. REPRESENTANTE LEGAL: IRACILDA BATISTA OLIVEIRA APELADO: JEFFERSON RODRIGUES SILVA, VANDARCI RODRIGUES PIRES, ESPOLIO DE CARLOS AUGUSTO SILVA D E S P A C H O Como há menor impúbere, encaminhem-se os autos ao MP, nos termos do art. 698, do CPC. BRASÍLIA, DF, 22 de agosto de 2022 13:24:07. Relator ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador